Tribunal: TJMMG
Processo: 2000126-14.2022.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000126-14.2022.9.13.0005 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 12/12/2023 Publicação: 18/12/2023 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÕES CÍVEIS – DOIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DISTINTOS. APELO DO MILITAR – NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E DAS SANÇÕES DECORRENTES – FATO QUE SE AMOLDA À TRANSGRESSÃO OBJETIVAMENTE ESTABELECIDA – COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA – PUNIÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES NO PROCEDIMENTO – ANÁLISE DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – NULIDADES NÃO CONSTATADAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO. APELO DO ESTADO DE MINAS GERAIS – PEDIDO DE MANUTENÇÃO DA SANÇÃO DISCIPLINAR EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE PROVA DA OCORRÊNCIA DO FATO TRANSGRESSIVO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO ESTATAL IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelantes Frederico Peixoto Silva e o Estado de Minas Gerais e apelados os mesmos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento a ambos recursos de apelação, mantendo intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Cuida-se de ação anulatória de atos administrativos-disciplinares, ajuizada por Frederico Peixoto Silva, visando à nulidade das punições aplicadas a ele nos autos do Procedimento de Comunicação Disciplinar (PCD) de portaria n. 122.552/2018 – 7º BPM - e nos autos da Sindicância Administrativa Disciplinar (SAD) de portaria n. 105.023/2019 – 7º BPM. Quanto aos fatos, o autor alega o seguinte: 1 – PCD n. 122.552/2018 – 7º BPM - que foi punido com a subtração de 14 (quatorze) pontos conceituais e prestação de serviço, por, em tese, estar estudando para concurso durante o serviço, cometendo a transgressão prevista no artigo 14, I, do CEDM; - que inexiste a motivação fática utilizada para fundamentar o ato punitivo; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 - que o próprio comunicante alegou, em depoimento, “que não observou o militar estudando”, não sendo determinado o lapso temporal; - que, em suas razões de defesa, confirmou o que disse ao comunicante, que “o estudo estava sendo executado em seus momentos de folga/descanso”; - que “seu notebook particular e demais provas estavam fechados, apenas acondicionados na mesa”, sendo que faz uso do material enquanto aguarda o ônibus para ir embora; - que, conforme informações prestadas pelo comunicante e pelo autor, não há prova do fato que ensejou a sanção disciplinar; - que o encarregado apresentou parecer pela aplicação do benefício contido no art. 10 do CEDM, mas o CEDMU opinou pela não aplicação do referido artigo, fazendo-o de forma genérica e sem explicitar os fundamentos legais, o que violaria o art. 80 do CEDM; - que o parecer do CEDMU foi acolhido pelo Comandante da unidade, em desacordo com o princípio do devido processo legal. 2- SAD n. 105.023/2019 – 7º BPM - que foi acusado de, em tese, “usar expressões que se mostraram depreciativas/pejorativas em relação a determinado ato praticado pela Administração Pública, qual seja, sua transferência para outra fração PM, quando em contato com o médico da NAIS”, conduta tipificada no artigo 14, XIII, do CEDM, sendo sancionado com 5 (cinco) dias de suspensão e a subtração de 24 (vinte e quatro) pontos em seu conceito disciplinar; - que, conforme depoimento prestado pelo Cap PM QOS Carlos Alberto Moreira Pinto, médico do NAIS/7º BPM, “o Sindicado disse que não colocaria os pés neste Batalhão (7º BPM) de maneira nenhuma, pois fizeram sacanagem com ele, transferiram ele do local de trabalho e não pensaram na situação dele, porque ele faz faculdade”; - que a testemunha esclareceu que não foi citado o nome de nenhuma autoridade militar e que não foi desrespeitada; - que o ato administrativo omite quais seriam as supostas expressões depreciativas e sua relação com o ato da administração, restando inexistente a fundamentação fática; - que o teor da conversa com o Capitão Carlos Alberto não foi corroborado por nenhum outro meio de prova, não sendo possível que apenas a alegação do Capitão embase o ato punitivo, pois, de acordo com o artigo 5º, LVIII, da CR/88, cabe ao acusador comprovar as acusações imputadas e não ao acusado comprovar sua inocência; O autor, ao final, pugnou pela concessão de medida liminar para sobrestar os efeitos resultantes do PCD de portaria n. 122.552/2018 - 7º BPM - e da SAD de portaria n. 105.023/2019 - 7º BPM -, tendo o douto Juiz de Direito da 5ª AJME deferido parcialmente a liminar, para “determinar a suspensão dos efeitos da sanção disciplinar decorrentes do Processo de Comunicação Disciplinar nº 122.552/2018, apenas em relação à restituição da pontuação subtraída do conceito funcional do Autor, até posterior TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 deliberação deste Juízo”, cuja decisão foi mantida em sede de agravo de instrumento. Com a inicial, sobrevieram aos autos os documentos colacionados no Evento 01 do processo de origem, mais os documentos dos Eventos 2 e 9, relacionados aos presentes autos. Citado, o Estado de Minas Gerais ofertou contestação, impugnando os termos da pretensão autoral, conforme colacionado a seguir: - que o autor foi devidamente punido ante a comprovação do cometimento de transgressões disciplinares; - que as instituições militares são organizadas com base na hierarquia e disciplina, sendo necessária a adoção de medidas para a conservação dessas, conforme determina o artigo 42, da CR/88, corroborado pelo art. 27 do MAPPA e pelo art. 6, §2º, do CEDM; - que, em relação ao PCD n. 122.552/2018, de acordo com as provas produzidas, conclui-se que o autor executava atividades de cunho pessoal durante o trabalho, e, em que pese a nobreza da atividade (estudar para o curso CFO), a Administração não pode tolerar tal conduta, sob pena de se relativizar o conceito de interesses particulares; - que, se legitimados os estudos para concursos da PMMG durante a jornada de trabalho, seria legitimada também a não realização de tarefas funcionais; - que, quanto à aplicação do artigo 10 do CEDM, trata-se de medida com natureza discricionária, cabendo à autoridade militar, de acordo com a conveniência e oportunidade, substituir a sanção por aconselhamento ou advertência verbal. - que o parecer do CEDMU possui caráter opinativo, ou seja, não vincula a decisão da Autoridade, além de, no caso dos autos, o CEDMU ter opinado contrariamente à aplicação do art. 10 do CEDM, não havendo discordância entre o parecer do CEDMU e a decisão da Autoridade; - que, quanto à SAD n. 105.023/2019, conforme o depoimento do Cap PM QOS Carlos Alberto Moreira Pinto, “restou devidamente comprovado que o militar/autor se referiu à Instituição Militar de maneira depreciativa, tendo, inclusive deixado claro sua intenção de obter atestado médico por mais trinta dias, para não cumprir as determinações legais de homologação no batalhão correto”; - que o autor gozou de todas as prerrogativas defensivas, já que ele teve a oportunidade de tomar ciência dos fatos imputados, constituir defensor técnico, participar dos atos processuais, produzir provas, interpor de recursos, entre outras possibilidades; - que foram observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, restando comprovada a prática de transgressão pelo autor; - que o pedido autoral encontra óbice na impossibilidade de análise do mérito administrativo pelo Poder Judiciário, sendo que caberia a esse apenas a análise acerca do respeito ao princípio da legalidade e demais princípios e preceitos constitucionais, pois o enquadramento da conduta à norma é competência exclusiva da Administração, tratando-se de juízo de conveniência e oportunidade, que inviabiliza a reapreciação pelo Judiciário. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Em sentença (Evento 53), o doutor juiz de direito da 5ª AJME abordou todas as questões suscitadas e, ao final, entendeu que: [...] II – FUNDAMENTAÇÃO Pelo que se depreende dos autos, o Autor insurge-se contra sanções aplicadas em dois processos disciplinares distintos, a saber: - Processo de Comunicação Disciplinar nº 122.552/2018 – 7º BPM, cuja síntese do fato é: “durante supervisão programada da 7ª RPM no destacamento de Pedra do Indaiá, em 20 de novembro de 2018, o militar supracitado, de serviço e respondendo pelo comando da Fração, foi indagado pelo Oficial Supervisor a respeito de um material de estudo que se encontrava sobre uma mesa do aquartelamento, tendo respondido que estava estudando enquanto aguardava a supervisão. Questionado ainda sobre o estudo em horário de serviço, o militar respondeu que recebeu determinação do Comandante de Pelotão para permanecer na Fração até a chegada do Supervisor.” Após a instrução processual, o Autor foi enquadrado disciplinarmente como incurso na transgressão prevista no artigo 14, inciso I, do CEDM, sendo sancionado com a subtração de 15 (quinze) pontos em seu conceito funcional, e prestação de serviços. - Sindicância Administrativa Disciplinar nº 105.023/2019 – 7º BPM, cuja síntese do fato é: “2.1. ressai da documentação anexa, que em 25 de fevereiro de 2019, o nº 156.864-1, Cb PM Frederico Peixoto Silva, lotado no 2Gp/4Pel/107ª Cia/7º BPM, teria se referido de modo depreciativo a ato da administração militar, quando em contato telefônico com o Cap PM QOS médico Carlos Alberto Moreira Pinto, para fins de homologação de um atestado médico; 2.2. consta no documento de origem, que durante a ligação feita pelo Oficial, o Cb PM Frederico Peixoto Silva teria solicitado ao médico autorização para homologar o atestado em outra Unidade, tendo dito: “eu posso homologar o atestado no 23º BPM? Porque eu não piso aí nunca mais, nem quero ver este Batalhão porque fizeram sacanagem comigo e transferiram e eu faço faculdade e ninguém pensou na minha situação”; 2.3. ao receber a resposta de que o atestado deveria ser homologado no NAIS do 7º BPM, o militar teria respondido: “não vou aí de jeito nenhum, e já aviso ao Sr. que vou pegar mais um atestado de 30 dias”; 2.4. já no dia 1º de março de 2019, teria dado entrada no NAIS da Unidade um atestado médico do militar, nos moldes do que fora falado no momento da ligação telefônica, o que teria causado estranheza, pois o próprio militar teria previsto o prazo de que necessitaria para se licenciar do serviço; 2.5. os fatos teriam chegado ao conhecimento do Comando da Unidade após o próprio militar encaminhar uma mensagem, via painel administrativo (protocolo 2019030086899642-1903), diretamente ao Comandante Regional, com cópia para o Comandante do 7º BPM, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 alegando que teria comparecido ao NAIS/7º BPM para homologação do atestado em 01Mar2019, mas que seu atendimento teria sido negado; 2.6. contudo, verificou-se que tal situação não teria ocorrido, uma vez que o militar fora atendido pelo 1º Ten PM QOS Murilo, o qual, com base na avaliação médica, não homologou o atestado; 2.7. além disso, o militar teria afirmado que seus chefes diretos estariam forçando seu retorno as atividades normais, além de relatar que tanto militares quanto funcionário civil do NAIS/7º BPM estariam lhe dificultando o acesso à consulta médica”. Após a instrução processual, o Autor foi enquadrado disciplinarmente como incurso na transgressão prevista nos artigos 13, inciso XII, e 14, inciso XII, ambos do CEDM, sendo sancionado com a subtração de 25 (vinte e cinco) pontos em seu conceito funcional, e suspensão de 5 (cinco) dias. Pois bem. De plano, deve-se consignar que cabe ao Poder Judiciário, quando provocado, realizar o controle judicial dos atos da Administração. Entretanto, sob o prisma do sistema de tripartição, esse controle apenas incide sobre a legalidade do ato, sem qualquer ingerência no mérito da decisão, sob pena de interferir em sua competência. Com base neste entendimento, será analisado cada um dos dois processos disciplinares separadamente, para ter-se uma melhor compreensão. Em relação ao PCD nº 122.552/2018-7º BPM, a margem de liberdade concedida ao administrador, diante do caso concreto, configura hipótese passível de apreciação judicial. Segundo Maria Sylvia Zanella di Pietro “A rigor, pode-se dizer que, com relação ao ato discricionário, o Judiciário pode apreciar os aspectos da legalidade e verificar se a Administração não ultrapassou os limites da discricionariedade; neste caso, pode o Judiciário invalidar o ato, porque a autoridade ultrapassou o espaço livre deixado pela lei e invadiu o campo da legalidade”. (Direito Administrativo, 28ª Ed., editora Atlas, p. 263) Em outra oportunidade, dispõe que “Não há invasão do mérito quando o Judiciário aprecia os motivos, ou seja, os fatos que precedem a elaboração do ato; a ausência ou falsidade do motivo caracteriza ilegalidade, suscetível de invalidação pelo Poder Judiciário” (página 898). Destaques do original. Com efeito, restringindo-se à análise da legalidade do ato administrativo exarado no PCD, verifica-se que existem ilegalidades, senão vejamos. O PCD teve origem em decorrência de o Oficial Supervisor ter indagado ao Autor acerca de um material de estudo que se encontrava sobre a mesa de uma das salas do quartel, sendo respondido pelo Autor que estava estudando enquanto aguardava a supervisão. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 De fato, havia uma supervisão programada pela 7ª RPM no destacamento de Pedra do Indaiá, em 20/11/2018, conforme consta da Ordem de Serviço nº 3.018/2018 – 7ª RPM (evento 1, COP5, páginas 88 a 114). Conforme afirmado pela testemunha 2º Ten PM Alex Tavares Margotti (evento 1, COP5, páginas 56 a 58), foi determinado ao Autor que permanecesse no interior do quartel para receber a equipe de supervisão. Logo, o Autor não poderia cumprir a escala de serviços ordinária, pois recebeu ordens para aguardar a chegada do Oficial Supervisor. Enquanto aguardava a chegada da equipe de supervisão, o Autor fez uso do seu material de estudo, conforme comprovam as fotografias constantes no evento 1, COP5, páginas 8 a 14. Quando chegou ao Destacamento de Pedra do Indaiá, o Oficial Supervisor, 1º Ten PM José Arthur Figueiras Deolino afirmou, em depoimento (evento 1, COP5, página 48), que foi recebido pelo Autor na porta de entrada do Quartel, o que comprova que o Autor poderia estar estudando antes, mas não no momento da chegada da equipe, o que é corroborado pelas fotografias supracitadas, que mostram que os materiais não estavam em posição de serem utilizados, sendo que o notebook e provas do CFO estavam fechados. O único item que estava aberto era o ‘Vade Mecum’, compilado de legislações cuja ciência e conhecimento são fundamentais para a prática da atividade policial. Os seguintes fatos merecem destaque: - O Autor foi obrigado a permanecer dentro do Destacamento até a chegada da equipe de supervisão; - No período entre a sua chegada ao Destacamento e a chegada da equipe, o Autor estava estudando para o CFO, não só, mas também em seu benefício pessoal, bem como da própria PMMG, na medida em que trata-se de matéria afeta à sua atividade policial, não configurando momento de lazer para o Autor ou propriamente só uma pura atividade particular isoladamente considerada; - A equipe de supervisão foi recebida pelo Autor na porta de entrada do Quartel; - Ao visualizar os materiais de estudo do Autor, o Oficial Supervisor constatou que não estavam em posição de serem utilizados. Sendo assim, ao utilizar-se de seu poder discricionário, a Administração Militar deixou de aplicar a razoabilidade na sanção imposta ao Autor. Nesse sentido, Maria Sylvia Zanella Di Pietro, citando Gordillo (1977:183-184) entende que “a decisão discricionária do funcionário será ilegítima, apesar de não transgredir nenhuma norma concreta e expressa, se é ‘irrazoável’, o que pode ocorrer, principalmente, quando: a) não dê os fundamentos de fato ou de direito que a sustentam ou; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 b) não leve em conta os fatos constantes do expediente ou públicos e notórios; e c) não guarde uma proporção adequada entre os meios que emprega e o fim que a lei deseja alcançar, ou seja, que se trate de uma medida desproporcionada, excessiva em relação ao que se deseja alcançar.” (Direito Administrativo, 28ª Edição, Editora Atlas, páginas 113/114). Já em relação à SAD nº 105.023/2019 – 7º BPM, o entendimento não é o mesmo. O Autor argumenta que o teor da conversa telefônica, ensejador da instauração do processo disciplinar, “não foi corroborado por qualquer outro meio de prova, razão pela qual, a sua isolada alegação, não pode ser utilizada para embasar um ato punitivo”. Ocorre que, a qualidade do noticiante, no caso o próprio oficial, Cap PM, o superior com o qual o Autor manteve contato, transmite a citada característica ao procedimento de apuração. Não trata-se de uma notícia, mas de uma imputação que já traz, em si, a confirmação material da situação que descreve, pois a configuração da infração só ocorreu mediante a declaração das percepções sensoriais do próprio oficial, sendo que tal declaração, no caso, constitui a própria acusação. Neste sentido, a Administração não necessitaria confirmar, por meio de testemunhos, o fato transgressional cometido pelo Autor, pois a delimitação da extensão e profundidade da falta já encontrava-se presente. A lei defere ao superior diversas atribuições, deveres, prerrogativas e direitos, inerentes ao posto, cargo ou função, dentre eles o poder hierárquico, deferido para que tenha ele uma proeminência em relação aos hierarquicamente inferiores. Conquanto esta mesma lei trate de coibir o abuso do poder hierárquico, ela estimula o uso de prerrogativas inerentes à sua condição de supervisor, para a consecução dos resultados pretendidos pela Administração Pública. Não é a qualidade da pessoa que detém esta característica, mas o cargo ocupado. Neste sentido, a palavra do superior é vinculante para diversas situações, como supervisão, definição de atividades, correção de atitudes funcionais, avaliações, dentre outras. Quando a lei defere ao superior, na questão de serviço, uma proeminência, ela impinge à sua palavra uma presunção de legitimidade nos assuntos funcionais. A falta retratada revela, claramente, uma situação funcional, estreitamente ligada com a relação hierárquica. Não é um servidor que noticia a conduta de outro, mas um superior que apresenta parecer sobre a conduta de um subordinado a respeito do descumprimento de deveres hierárquico-funcionais TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 A qualificação no noticiante, responsável pelo parecer a respeito do comportamento do subordinado, impinge à sua manifestação uma qualidade que há de ser reconhecida pela Administração quando da avaliação da conduta. Neste sentido, a manifestação do hierarca a respeito da relação em que ele mesmo participa é vinculante, justamente porque a ele foi dado o poder de avaliar esta relação. Todo superior hierárquico é, forçosamente, um supervisor. No caso do oficial, é, além de supervisor, um julgador, pelo que a sua percepção nem sempre coincide com a do subordinado. Assim funciona a estrutura disciplinar e hierárquica da instituição militar estadual, na qual só se ingressa voluntariamente. Isto é, ninguém está obrigado a servir a Polícia Militar ou ao Corpo de Bombeiros Militar, que tem regras próprias preestabelecidas. Portanto, quem neles ingressa, observando-se o sistema do voluntariado, está obrigado a obedecer a estas regras preestabelecidas, como condição de manutenção da disciplina militar, viga sustentadora da instituição. O condicionamento disciplinar cria no militar o temor reverencial que o faz capaz de cultivar um mínimo de responsabilidade profissional e compromisso com o serviço, o que faltou ao Autor. Desta forma, não há nulidade ou falta de fundamentação quando a Administração se utiliza da manifestação do Cap PM QOS Carlos Alberto como único elemento, na falta de outros, para decidir a respeito da aplicação de punição disciplinar ao Autor. Entender de forma diferente seria reconhecer a completa inversão da hierarquia militar, inviabilizando-se, por conseguinte a disciplina que sustenta a higidez e coesão morais da tropa. Ressalto que é dever da autoridade militar sancionar aqueles que se comportam em desacordo com os seus regramentos institucionais, comprometendo a hierarquia e disciplina militares. Nesse diapasão, não nos cabe aqui imiscuir na discricionariedade atribuída à Administração para enquadramento da conduta. Por outro lado, ao judiciário é devido averiguar se houve observância ao devido processo legal no curso do procedimento administrativo, se concedido o exercício do contraditório e da ampla defesa e, ainda, se a penalidade foi aplicada de forma proporcional. Assim, somente no caso de manifestamente inadequada a decisão é que a Administração terá exorbitado os limites da discricionariedade, configurando a hipótese passível de análise e revisão pelo Judiciário. No caso da SAD, contudo, não se verificou referida extrapolação. Isso porque os fatos foram regularmente apurados no procedimento disciplinar, tendo sido oportunizado ao processado descaracterizar e/ou justificar a sua ocorrência. Por todo o exposto, concluo pela parcial procedência da ação proposta, pois percebo irrazoabilidade apenas no PCD, e não na SAD. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 III - DISPOSITIVO Ante o exposto, decido: Julgar PARCIALMENTE procedentes os pedidos do Autor, para: a) confirmar a medida liminar deferida na decisão de evento 11, e declarar nulas as sanções decorrentes do Processo de Comunicação Disciplinar nº 122.552/2018 - 7º BPM, determinando a retirada, em definitivo, dos seus registros funcionais, devendo proceder a eventual restituição pecuniária; b) manter as sanções estipuladas na Sindicância Administrativa Disciplinar de Portaria nº 105.023/2019 - 7º BPM. Condenar o Autor ao pagamento das custas processuais e, à guisa de honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do §3º do art. 98, do CPC. Extinguir o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Atribuir custas e honorários advocatícios a ambas as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma, ficando o Estado de Minas Gerais isento do pagamento das custas, consoante o disposto no inciso I, do artigo 10, da Lei nº 14.939, de 29 de dezembro de 2003, e, em relação ao Autor, fica suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do §3º, do art. 98, do CPC. Quanto aos honorários advocatícios, fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos dos §§2º e 8º, do art. 85, do CPC/2015, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança em relação ao Autor, nos termos do §3º do art. 98, do CPC. Deixar de remeter os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça Militar, nos termos do art. 496, §3º, do CPC/2015. Intimem-se as partes, para tomarem ciência da presente decisão, conforme disposto nos arts. 219, c/c 1003, §5º, e 1009, todos do CPC: Ao autor, fixar o prazo de intimação em 15 (quinze) dias úteis. Ao réu, considerando o art. 183, do CPC, fixar o prazo de intimação em 30 (trinta) dias úteis. Em caso de apresentação de Embargos de Declaração, se tempestivos, recebo-o desde logo, determinando a abertura de vista ao embargado para manifestar-se, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis. Em caso de apresentação de recurso de apelação, determino a abertura de vista ao apelado, para apresentação de contrarrazões, nos termos do artigo 1.010, § 1º, do CPC/2015. Decorrido o prazo, com ou sem apresentação das contrarrazões recursais, determino a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos, com baixa. [...] Após, sobrevieram os recursos de apelação do autor (Evento 57) e do Estado de Minas Gerais (Evento 61), em cujas razões o primeiro reitera as teses desenvolvidas em sua inicial para anular, também, as sanções decorrentes da Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) n. 105.023/2019 - 7º BPM, e o Estado de Minas Gerais pleiteia a manutenção das sanções impostas no Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 122.552/2018 - 7º BPM. Intimadas, as partes ofertaram contrarrazões aos apelos, pugnando, cada uma, pelo desprovimento do recurso interposto pela outra. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes Desembargadores, temos dois apelos, razão pela qual o voto tratará de cada recurso, separadamente, abrangendo, assim, os dois procedimentos administrativos em estudo e permitindo a melhor visualização da matéria de cada um deles. Passo ao voto. Apelação do autor Frederico Peixoto Silva O militar recorrente se insurge contra a sentença que manteve intocadas as sanções inerentes à Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) n. 105.023/2019 – 7º BPM. Ao militar foi imputada a prática do seguinte fato: “usar expressões que se mostraram depreciativas/pejorativas em relação a determinado ato praticado pela Administração Pública, qual seja, sua transferência para outra fração PM, quando em contato com o médico da NAIS”, conduta tipificada no art. 14, XIII, do CEDM, sendo sancionado com 5 (cinco) dias de suspensão e subtração de 24 (vinte e quatro) pontos em seu conceito disciplinar. Com efeito, não é possível modificar a respeitável sentença em tal aspecto, uma vez que está perfeitamente conformada à prova estabelecida. A conduta está devidamente descrita e identificada na portaria inaugural do procedimento administrativo, e a prova testemunhal demonstra, de forma inequívoca, a prática do ato imputado ao militar apelante. A testemunha do fato, queira ou não o militar apelante, é o Cap PM QOS Carlos Alberto Moreira Pinto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Vejam que o autor, em 25 de fevereiro de 2019, ligou para o referido oficial médico e indagou sobre a possibilidade de homologar atestado médico no Núcleo de Atenção Integral à Saúde (NAIS) de outro batalhão. Na oportunidade, o oficial médico ouviu do ora apelante o seguinte: “eu posso homologar o atestado no 23º BPM? Porque eu não piso aí nunca mais, nem quero ver este Batalhão porque fizeram sacanagem comigo e transferiram e eu faço faculdade e ninguém pensou na minha situação” E quando o oficial médico disse a ele que não seria possível e que ele deveria homologar o atestado no NAIS do 7º BPM, o apelante disse que: “não vou aí de jeito nenhum, e já aviso ao Sr. que vou pegar mais um atestado de 30 dias” No dia 1º de março de 2019, o militar cumpriu sua promessa e apresentou no NAIS mais um atestado médico. Certamente, não é essa a atitude que se espera de um militar, que ofende a sua Corporação, proferindo palavras com cunho inegavelmente depreciativo e ofensivo. Então, houve a perfeita adequação do fato transgressivo às normas objetivamente estabelecidas, notadamente quando o militar demonstra irresignação injustificada, sem observar as normas disciplinares. E a caracterização da infração disciplinar, neste caso, especificamente quanto ao enquadramento da conduta à norma, é competência exclusiva da administração, e também está na esfera exclusiva da administração a oportunidade e a conveniência na aplicação das punições disciplinares, inviabilizando a reapreciação de tais matérias pelo Poder Judiciário. Com efeito, ao Judiciário não compete a análise do mérito do ato administrativo quanto à conveniência e a oportunidade, mas é cabível a análise do ato administrativo quanto à legalidade, no que se inclui a existência ou não do fato dito transgressivo, bem como a razoabilidade e a proporcionalidade à luz do princípio da legalidade. A prova dos autos, como dito, é firme no sentido da prática dos atos pelo militar, sendo bem feita a adequação da conduta ou fato concreto à norma positivada. É patente a presença da motivação no ato administrativo sancionador, e a autoridade militar procedeu à análise valorativa (exposição de motivos fáticos e de direito que o levaram a decidir pelo enquadramento disciplinar), incluído o histórico funcional do recorrente, tanto que recebeu punição bem razoável e proporcional, consistente na perda de 16 (dezesseis) pontos em seu conceito funcional. Provado o fato e demonstrada a sanção razoável e proporcional, legalmente prevista, não é possível invadir a esfera de competência exclusiva da administração para debater o mérito da justiça. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Por fim, no caso dos autos, é possível aferir que o militar teve garantido o direito ao contraditório, como conhecimento inequívoco de tudo, e lhe foi garantida a ampla defesa quanto à acusação imputada, tendo o militar ofertado todos os meios de defesa, sido intimado dos atos e decisões e apresentado os recursos pertinentes. Em relação à punição aplicada, repito que foi estabelecida em parâmetros bem razoáveis, médios, conforme a previsão expressa na legislação aplicável à espécie, notadamente na Lei n. 14.310/2002, com observância à modalidade da pena e à proporção ao caso concreto. Portanto não existem vícios a macular a plena eficácia do ato punitivo. Apelação do Estado de Minas Gerais O réu, Estado de Minas Gerais, apresenta seu apelo para que a sentença seja reformada, mantendo-se as sanções impostas no Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 122.552/2018 - 7º BPM. O caso em análise, referente ao PCD acima identificado, também é de fácil solução, devendo ser mantida a sentença. Penso, por óbvio, que não pode o militar, em horário de serviço, se dedicar aos seus compromissos pessoais e particulares, como estudar para um concurso. Mas não é disso que trata a sentença. A sentença, como muito bem observado pelo Juiz primevo, trata da absoluta ausência de provas de que o militar teria praticado o fato que deu ensejo à transgressão a ele imputada no referido procedimento. Vejam vossas excelências que, na da data do fato e segundo a testemunha 2º Ten PM Alex Tavares Margotti (Evento 1, COP5, páginas 56 a 58), foi determinado ao autor que permanecesse no interior do quartel para receber a equipe de supervisão. Perfeito. O autor deveria, então, permanecer aquartelado, sem cumprir a escala de serviços ordinária, para aguardar a chegada do Oficial Supervisor. Segundo a administração militar, enquanto aguardava a chegada da equipe de supervisão, o autor teria feito uso do seu material de estudo, pois os materiais estavam sobre a mesa e o vade mecum estava aberto. Notem que o Oficial Supervisor, 1º Ten PM José Arthur Figueiras Deolino, afirmou, em seu depoimento (Evento 1, COP5, página 48), que foi recebido pelo autor na porta de entrada do Quartel e que, no momento da chegada da equipe, os materiais não estavam em posição de serem utilizados, sendo que o notebook e exames do CFO estavam fechados. Ora, aqui temos um fato transgressivo, nascido e criado puramente na sugestão, na imaginação, do oficial supervisor, sem quaisquer provas de que o ora apelante estivesse alheio às suas funções, apenas estudando. Até mesmo a prova do estado de atenção do militar se encontrava presente, pois, quando o supervisor chegou, o militar já estava na entrada para recebê-lo. Quando a Administração Militar, mediante portaria, atribui a um militar a prática de um ato transgressivo, deve demonstrar, de forma clara e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 inequívoca, a existência do fato antes mesmo da adequação, e a ausência de prova da existência do fato se insere na análise da legalidade. Quando estamos diante de tal circunstância, da ausência de provas que sustentem a versão da Administração, não é possível, com base em suposições por mera aparência, condenar o militar a uma sanção administrativa. Estou dizendo que o ato pode ter ocorrido, mas não temos provas que demonstrem a sua ocorrência, apenas conjecturas pela aparência dos fatos, segundo a percepção de terceiros. O silogismo jurídico promovido pela Administração Militar, neste caso, é perigoso, pois parte da premissa de que materiais de estudo sobre uma mesa atestam que um militar não estaria trabalhando. Assim, penso que a sentença deve prosperar e não pode ser reformada. Ante o exposto, nego provimento a ambos os recursos de apelação, mantendo intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento a ambos os recursos. Belo Horizonte, sessão presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 12 de dezembro de 2023. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator